Tribunal: STM
Processo: 7000777-04.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.
Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, no manejo dos aclaratórios a
Parte recorrente apenas indicará os pontos em que entende o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.
Nesse contexto, considerando que a Parte insurgente indicou o ponto que, sob sua ótica, teria
sido omisso no Acórdão embargado, bem como satisfeitos os demais requisitos de
admissibilidade do Recurso, caberá ao exame do mérito a análise sobre a pertinência ou não dos
apontamentos delineados na peça recursal, razão pela qual o Recurso deve ser conhecido.
A despeito da alegação defensiva de que o Acórdão teria sido omisso, ao deixar de trazer para
esta Corte a matéria relativa à não apreciação do pedido absolutório formulado pelo Ministério
Público Militar em Alegações Orais no momento oportuno, notadamente nas Razões expendidas
no Recurso de Apelação, não caberia ao Relator discorrer sobre uma pretensão não deduzida
pela Parte.
Afinal, como cediço, o enfrentamento de teses em sede de Apelação é consectário do primado
do tantum devolutum quantum apellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica
limitada à insurgência descrita no Recurso.
Não obstante a alegação defensiva de que o Julgador estaria vinculado à convicção do Órgão de
Acusação, esse entendimento não é compatível com a própria definição do Sistema Acusatório.
O Órgão Ministerial tem ampla liberdade quanto à sua convicção acusatória. Todavia, eventual
vinculação do Juízo à manifestação do Parquet, em última análise, transferiria para o Ministério
Público Militar a competência para a resolução da causa submetida ao Poder Judiciário, fato que
desvirtuaria a essência do processo penal castrense.
Assim, o livre convencimento motivado faculta ao Conselho de Justiça proferir sentença
condenatória por fato articulado na Denúncia, ainda que pese o pedido absolutório formulado
pelo titular da ação penal militar em Audiência de Julgamento, tal qual a hipótese dos autos
vertentes.
Portanto, não cabe falar-se, também, da não recepção do artigo 437, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar, cuja disposição é absolutamente compatível com o texto constitucional
em vigor, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
08/03/2023, 14:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805986581924&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000777-04.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ATUANDO EM FAVOR DO EX-SD EX
WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, POR INEXISTIR OMISSÃO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

08/03/2023, 14:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805986581924&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
1/19
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000777-04.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MANIFESTAÇÃO DA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO.
OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.
Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, no
manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os pontos em que entende
o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Nesse contexto, considerando que a Parte insurgente indicou o ponto
que, sob sua ótica, teria sido omisso no Acórdão embargado, bem como satisfeitos
os demais requisitos de admissibilidade do Recurso, caberá ao exame do mérito a
análise sobre a pertinência ou não dos apontamentos delineados na peça recursal,
razão pela qual o Recurso deve ser conhecido.
A despeito da alegação defensiva de que o Acórdão teria sido omisso,
ao deixar de trazer para esta Corte a matéria relativa à não apreciação do pedido
absolutório formulado pelo Ministério Público Militar em Alegações Orais no
momento oportuno, notadamente nas Razões expendidas no Recurso de Apelação,
não caberia ao Relator discorrer sobre uma pretensão não deduzida pela Parte.
Afinal, como cediço, o enfrentamento de teses em sede de Apelação é
consectário do primado do tantum devolutum quantum apellatum, segundo o qual a
análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Recurso.
Não obstante a alegação defensiva de que o Julgador estaria vinculado
à convicção do Órgão de Acusação, esse entendimento não é compatível com a
própria definição do Sistema Acusatório.
O Órgão Ministerial tem ampla liberdade quanto à sua convicção
acusatória. Todavia, eventual vinculação do Juízo à manifestação do Parquet, em
última análise, transferiria para o Ministério Público Militar a competência para a
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
2/19
resolução da causa submetida ao Poder Judiciário, fato que desvirtuaria a essência
do processo penal castrense.
Assim, o livre convencimento motivado faculta ao Conselho de Justiça
proferir sentença condenatória por fato articulado na Denúncia, ainda que pese o
pedido absolutório formulado pelo titular da ação penal militar em Audiência de
Julgamento, tal qual a hipótese dos autos vertentes.
Portanto, não cabe falar-se, também, da não recepção do artigo 437,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, cuja disposição é absolutamente
compatível com o texto constitucional em vigor, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, por
inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, contra o Acórdão desta Corte
Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000630-12.2021.7.00.0000, julgado na
Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 3 e 6 de outubro de 2022, assim
ementado:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMICÍDIO CULPOSO.
ARTIGO 206, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN
PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE
DA REALIZAÇÃO DO ATO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
3/19
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. DEVER DE CUIDADO
OBJETIVO. NEGLIGÊNCIA. PREVISIBILIDADES OBJETIVA E SUBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PERDÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SILÊNCIO ELOQUENTE. INAPLICABILIDADE.
PENA-BASE.
FIXAÇÃO
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PREJUDICIALIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
Conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios, a natureza jurídica do perdão
judicial é de causa extintiva de punibilidade e deve estar prevista em lei, de sorte
que, tal como se verificou nos presentes autos, o Juiz Federal da Justiça Militar
conduziu o julgamento, naquilo que dizia respeito à aplicação do referido instituto,
questionando, tão somente, aos membros do Colegiado Julgador que se
manifestaram pela condenação do Réu sobre o cabimento do benefício, não sendo
possível, por motivos óbvios, qualquer manifestação dos integrantes do Conselho
que votaram pela absolvição do Réu.
O entendimento segundo o qual somente é cabível a aplicação do instituto do
perdão judicial nos casos de condenação do acusado decorre da própria dicção do
§ 5º do artigo 121 do Código Penal comum, segundo o qual “(...) Na hipótese de
homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências (sic)
da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se
torne desnecessária.”.
Por tais motivos, a premissa defensiva de que os votos absolutórios deveriam ser
computados como concessivos do perdão judicial é de toda equivocada.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Considerando que o atropelamento ocorreu em via pública em frente ao Portão de
entrada da Unidade, segundo a dicção da alínea “c” do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar a conduta perpetrada pelo Réu é considerada crime militar,
atraindo, por via de consequência, a competência desta Justiça Especializada para
o processamento e o julgamento do Acusado, na forma do art. 124 da Constituição
Federal, sendo irrelevante para o caso em exame que os fatos narrados na Exordial
Acusatória tenham ocorrido anteriormente à vigência da Lei nº 13.491/2017, pois a
conduta encontra perfeito enquadramento típico no delito de homicídio culposo
previsto no art. 206 do Estatuto Repressivo Castrense.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Durante o período da pandemia, o Poder Judiciário, por ser atividade essencial e
ininterrupta, realizou normalmente os atos processuais, restando suspensas, tão
somente, e por motivos óbvios, as atividades in loco. Vale dizer que as audiências e
as sessões de julgamento continuaram ocorrendo em todas as instâncias por meio
virtual ou por videoconferência, sem que tal desiderato configurasse qualquer
prejuízo às Partes, mormente porque foram observadas em sua integralidade as
garantias constitucionais dos Acusados.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
4/19
A análise das circunstâncias que envolveram a conduta delituosa, como bem
descreveu a Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial, revela que o atropelamento
decorreu de uma conduta voluntária do Réu, quando manobrou o veículo militar
sem observar o dever de cuidado que lhe era exigido, de forma negligente e
imprudente, vindo a atropelar a vítima, a qual veio a óbito.
O próprio depoimento do Acusado, se por um lado revela a inexistência de intenção
em provocar o atropelamento que levou a óbito o Civil, por outro evidencia a
inobservância do dever de cuidado manifestado pela negligência, mormente porque
ele admite a dificuldade na manobra do veículo, justamente pela baixa visibilidade,
mas, ainda assim, mesmo tendo consigo um colega de farda, não se acautelou de
pedir-lhe ajuda para deslocar a viatura, o que seria uma obrigação.
A aferição dos requisitos da previsibilidade objetiva e subjetiva pressupõe o exame
de qual o cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da
situação concreta, sendo que, em relação à primeira, questiona-se a possibilidade
de antevisão do resultado, esta de caráter genérico.
Analisando as circunstâncias nas quais se deu a conduta, é inegável a presença da
previsibilidade objetiva, na medida em que a qualquer homem médio era possível,
diante das dificuldades de visualização da própria viatura, antever um resultado
como o que ocorreu.
Bem assim, tratando-se o Réu, como ele próprio declarou em Juízo, de condutor
habilitado e profissional, é de seu conhecimento que a manobra efetuada poderia
causar risco à segurança de pedestres, não por acaso figurando como infração da
natureza grave prevista no art. 194 do Código de Trânsito Brasileiro.
Portanto, embora não tenha previsto o atropelamento que resultou na morte do
Ofendido, pois se assim o fosse estaríamos no terreno do dolo e não da culpa, a
conduta do Réu evidenciou o elemento da previsibilidade subjetiva, caracterizado
pela imprevisão do previsível.
O perdão judicial não encontra previsão legal na legislação penal militar para o
delito descrito no art. 206 do Código Penal Militar, sendo contemplada essa
hipótese somente nos termos do artigo 121, § 5º, do Código Penal comum, caso em
que o Julgador poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração
atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne
desnecessária, não sendo possível a sua aplicação no âmbito desta Justiça
Especializada, por não se tratar de omissão legislativa.
A despeito da existência de precedente desta Corte favorável à aplicação dessa
medida em caráter excepcional, ainda assim os autos não indicam o preenchimento
de tais requisitos, na medida em que o legítimo sofrimento do Réu pelo ocorrido
decorreu do fato de que a sua conduta negligente tirou a vida do Civil, o que, por si
só, não justifica o perdão judicial.
A análise do requerimento defensivo de aplicação da pena em seu patamar mínimo
resta prejudicada, na medida em que o Colegiado Julgador de primeiro grau já
fixou a pena-base em seu patamar mínimo.
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
5/19
O que se identifica na referida dosimetria é que, a despeito da pena-base ter sido
fixada no mínimo legal, na segunda fase é possível observar a incidência da
agravante prevista no § 1º do artigo 206 do Código Penal Militar, o que, a toda
evidência, foi perfeitamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, visto que o
Acusado era um motorista qualificado, ou, como ele próprio declarou em Juízo,
“profissional”.
Na espécie, longe de se tratar de omissão legislativa, esta sim que poderia
contemplar a possibilidade de aplicação analógica do dispositivo inserido no § 5º
do artigo 121 do Código Penal comum, evidencia-se o silêncio eloquente, dadas as
particularidades que regem a carreira das armas, bem como os bens jurídicos
tutelados pela norma penal castrense, sempre em harmonia com os Postulados de
índole constitucional da Hierarquia e da Disciplina.
Segundo o entendimento reiterado desta Corte Castrense, o reconhecimento da
atenuante da confissão prevista na alínea “d” do inciso III do artigo 72 do Código
Penal Militar deverá ser levado a efeito quando a autoria do crime for ignorada e
imputada a outrem, fato que não ocorreu no caso em exame.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 24 de
outubro de 2022, sendo que a Defesa opôs, tempestivamente, os presentes
aclaratórios no dia 11 de novembro de 2022, aduzindo, em suas Razões, que o
decisum embargado padeceria de omissão:
“(...) sobre questão de fato e de direito processual/constitucional demasiadamente
pertinente que tem o condão de afetar a cognição e elucidação dos demais
Ministros julgadores desta egrégia Corte Castrense no resultado do julgamento.
Isso porque não consta no Acórdão, especialmente, no relatório de Vossa
Excelência, que o Ministério Público Militar requereu na fase do art. 433, do
CPPM, a absolvição do Sr. Wallace Henrique Avelar Barbosa retificando suas
Alegações Escritas (...)”.
O Órgão defensivo prosseguiu aduzindo que:
“(...) se existe manifestação expressa do Ministério Público Militar pela absolvição
do jurisdicionado, resta afastada qualquer pretensão acusatória, não podendo o
Estado-juiz tomar outra decisão senão a absolutória, sob pena de ofensa ao sistema
penal acusatório (...)”.
Ao fim, pugnou pela concessão de “(...) Habeas Corpus de ofício para
absolver, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, sob pena de violação do sistema
acusatório adotada (sic) Constituição da República Federativa de 1988 (...)”. E,
ainda, subsidiariamente, requereu que, em se “(...) aclarando as outras omissões
apontadas sobre os erros do Juiz Federal da JMU declare nula a Sentença ou
conceda o ‘perdão judicial’ (...)”.
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
6/19
Em Despacho de 16 de novembro de 2022, determinei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do artigo 131, § 1º, do Regimento
Interno desta Corte Castrense, tendo sido apresentadas as Contrarrazões pelo Exmo.
Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, que se manifestou
pelo “(...) não conhecimento dos presente Embargos (...)”, haja vista que “(...)
inexiste ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão no Acórdão.”,
acrescentando que “(...) No mérito, se a tanto chegar, o que não cremos, pela sua
rejeição.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
A propósito do conhecimento, impende salientar que o Representante
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo “(...) não conhecimento
dos presentes Embargos (...)”, haja vista que “(...) inexiste ambiguidade,
obscuridade, contrariedade ou omissão no Acórdão.”.
A despeito de tais argumentos, segundo a dicção do art. 542 do Código
de Processo Penal Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas “(...)
indicará os pontos em que entende o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso (...)”, circunstância que foi perfeitamente delineada no presente caso,
notadamente quando a Defesa destacou que “(...) verifica-se omissão no Acórdão
em vergasto sobre questão de fato e de direito processual/constitucional (...)”, tendo
acrescentado que “(...) não consta no Acórdão, especialmente, no relatório de Vossa
Excelência, que o Ministério Público Militar requereu na fase do art. 433, do
CPPM, a absolvição do Sr. Wallace Henrique Avelar Barbosa retificando suas
Alegações Escritas (...)”.
Nesse contexto, considerando que a Parte insurgente indicou o ponto
que, sob sua ótica, teria sido omisso no Acórdão embargado, bem como satisfeitos
os demais requisitos de admissibilidade do Recurso, caberá ao exame do mérito a
análise sobre a pertinência ou não dos apontamentos delineados na peça recursal.
Por tais razões, o Recurso em epígrafe merece ser conhecido.
Feita essa ressalva, insurge-se a Defensoria Pública da União, atuando
em favor do ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, contra o
Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000630-
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
7/19
12.2021.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 3
e 6 de outubro de 2022.
A insurgência está circunscrita à alegada omissão em razão deste
Relator não ter se manifestado “(...) sobre o pedido de absolvição do MPM, bem
como sobre os erros aqui apontados cometidos pelo Juiz Federal da JMU (...)”.
Não assiste razão ao Órgão defensivo.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo
ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os
artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do RISTM.
Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a omissão configura-se
“(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se
manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)” (Recursos no
Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de
Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. p.
173/175).
Nesse contexto, considerando os argumentos expendidos pela Defesa
Pública em seu arrazoado quanto ao pedido de absolvição formulado pelo Parquet
Castrense em sua sustentação oral não ter sido apreciado, aduzindo, inclusive, que
“(...) quando há pedido de absolvição do Ministério Público o Magistrado não pode
decretar a condenação (...)”, não identifico a apontada omissão do Acórdão
objurgado, haja vista que a matéria sequer foi suscitada pela Defensoria Pública da
União nas Razões da Apelação.
A despeito da alegação defensiva de que este Relator fez referência
expressa ao pedido condenatório descrito nas Alegações Escritas do Órgão
Ministerial, isso diz respeito ao Relatório do Recurso de Apelação que, de fato,
omitiu o requerimento de absolvição formulado, tão somente, na sustentação oral
por ocasião do julgamento (fase do art. 433 do CPPM), o que, ainda assim, não
constitui o elemento “omissão” característico dos presentes aclaratórios, mormente
porque não houve qualquer insurgência da Defesa acerca da matéria nas suas Razões
recursais.
Significa dizer que, ao deixar de trazer para esta Corte a matéria
relativa à não apreciação do pedido absolutório formulado pelo Ministério Público
Militar em Alegações Orais no momento oportuno, notadamente nas Razões
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
8/19
expendidas no Recurso de Apelação, não caberia a este Relator discorrer sobre uma
pretensão não deduzida pela Parte.
Afinal, como cediço, o enfrentamento de teses em sede de Apelação é
consectário do primado do tantum devolutum quantum apellatum, segundo o qual a
análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Recurso.
Conforme lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao
comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum (Comentários ao
Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p.
1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Esse entendimento é corroborado pela reiterada jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “(...) O princípio tantum devolutum
quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede
recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ:
04/11/1994).
Portanto, o citado Postulado direciona à Corte ad quem apenas a
apreciação dos temas abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas
Razões.
Por outro lado, a Defesa tenta conduzir o entendimento de que a
omissão apontada seria pertinente, pois, segundo a ótica defensiva, teria “(...) o
condão de afetar a cognição e elucidação dos demais Ministros julgadores desta
egrégia Corte Castrense no resultado do julgamento (...)”, tendo acrescentado que:
“(...) se existe manifestação expressa do Ministério Público Militar pela absolvição
do jurisdicionado, resta afastada qualquer pretensão acusatória, não podendo o
Estado-juiz tomar outra decisão senão a absolutória, sob pena de ofensa ao sistema
penal acusatório (...)”.
Todavia, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense e
mesmo dos Pretórios:
“(...) Apesar de o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros gozam de
independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles às dos demais
membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas, também, como fiscais da
lei.” (Apelação nº 7000456-08.2018.7.00.0000, Relator: Francisco Joseli Parente
Camelo, DJe: 10/01/2019) (Grifo nosso).
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6d...
9/19
Nada obstante a Defensoria Pública da União ter escudado seus
argumentos em referência expressa ao modelo acusatório adotado pelo texto
constitucional, tentando impingir o entendimento segundo o qual o Julgador estaria
vinculado à convicção do Órgão de Acusação, esse entendimento não é compatível
com a própria definição do Sistema Acusatório por ela citado e, segundo o qual “(...)
acusação, defesa e julgamento devem ser promovidos por atores diferentes, em
especial a acusação, que deve ser efetivada por órgão oficial independente (...)”
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito
Processual Penal Militar. São Paulo. Saraiva. 2014. p. 146).
Nesses termos, o Órgão ministerial, enquanto titular da ação penal, nos
termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, tem sua atuação regida
pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a Denúncia deve ser apresentada
sempre que houver indícios suficientes da autoria e da materialidade delitivas (art.
30 do CPPM), bem como pelo Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que,
oferecida a Peça Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se,
a partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa (art. 32 do CPPM).
Em comentário sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci afirma que
(Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. São Paulo. Revista dos
Tribunais. 2010. p. 102):
“(...) Ajuizada a ação penal, não é possível haver desistência (art. 42, CPP),
reiterando-se o caráter obrigatório da demanda e, consequentemente, a sua
indisponibilidade.
O ideal, por trás da obrigatoriedade, é a fidelidade ao interesse público quanto à
ocorrência de determinados crimes, lesivos a importantes bens jurídicos tutelados
(...) Em suma, a natureza obrigatória da ação penal advém da mais pura aplicação
do princípio da legalidade em processo penal.”.
Ainda sobre a matéria, o citado autor arremata (Código de Processo
Penal Comentado. Revista dos Tribunais. p. 729):
“(...) Do mesmo modo que está o Promotor livre para pedir absolvição,
demonstrando seu convencimento, fruto de sua independência funcional outra não
poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal cuidamos da Ação
Penal Pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo
o Órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz
absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso.”.
Faz-se mister ressaltar que o Órgão Ministerial, na fase de instrução
processual, sequer está vinculado aos termos da Denúncia ofertada. A independência
funcional dos membros do Parquet Castrense permite inclusive, que um
Representante ofereça a Denúncia e outro, ou ele mesmo, em fase posterior, requeira
a absolvição do denunciado, ou ainda desclassifique a conduta narrada na Peça
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
10/19
Vestibular, desde que a mudança não implique em mutatio libelli. De qualquer
forma, essa mudança não vincula a atuação do Órgão Julgador, haja vista o disposto
no art. 297 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) o juiz formará
convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo.”. Esse
dispositivo traduz a essência do Princípio do Livre Convencimento, em que “(...) Na
consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância.”.
Para Guilherme de Souza Nucci, o “(...) juiz extrai a sua convicção
das provas produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal,
nem expõe suas ideias como se fossem fatos incontroversos.” (Código de Processo
Penal Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 298).
Destaco, por oportuno, que o Órgão Ministerial tem ampla liberdade
quanto à sua convicção acusatória. Todavia, eventual vinculação do Juízo à
manifestação do Parquet, em última análise, transferiria para o Ministério Público
Militar a competência para a resolução da causa submetida ao Poder Judiciário, fato
que desvirtuaria a essência do processo penal castrense.
Assim, embora o Órgão Defensivo tenha escudado seu argumento no
escólio doutrinário do Professor Alexandre Morais da Rosa, segundo o qual o art.
385 do Código de Processo Penal comum, que possui disposição semelhante à da
alínea “b” do artigo 437 do Código de Processo Penal Militar, “(...) não foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, exatamente porque instituído no
ordenamento jurídico o sistema processual penal acusatório (...)”, não se verifica a
alegada incompatibilidade entre o citado dispositivo e o texto constitucional vigente,
mormente porque o livre convencimento motivado faculta ao Conselho de Justiça
proferir sentença condenatória por fato articulado na Denúncia, ainda que pese o
pedido absolutório formulado pelo titular da ação penal militar em Audiência de
Julgamento, tal qual a hipótese dos autos vertentes.
Portanto, não cabe falar-se, também, na não recepção do artigo 437,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, cuja disposição é absolutamente
compatível com o texto constitucional em vigor, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte:
“Apelação nº 7000340-94.2021.7.00.0000 (DJe: 30/09/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM). PRELIMINARES.
NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VÍDEO CONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO. ART 437, "b", DO CPPM. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/1988.
IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
11/19
2. Preliminar de não recepção do art. 437, “b”, do CPPM, pela CF/1988.
Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade da Ação Penal. Uma vez
proposta a ação penal, não é facultado ao Ministério Público dela desistir. Cabe
apenas ao Juízo decidir sobre o acolhimento ou não do pedido absolutório.
Precedente do STF. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
(...)
7. Apelo parcialmente provido para condenar o Apelante, por desclassificação, à
pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, mantidos
os demais termos da Sentença. Com fulcro no art. 69, parágrafo único, inciso I, do
RISTM, o Ministro Presidente decidiu de acordo com o voto do Relator.” (Grifo
nosso).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal enfrentou semelhante
irresignação da Defensoria Pública da União, tendo corroborado a conclusão acima
expendida, senão, vejamos o seguinte excerto do voto condutor da eminente
Ministra Rosa Weber nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
144.338/MG, DJe: 04/09/2017:
“(...) Por outro lado, a partir do livre convencimento motivado, mesmo em face do
pedido de desclassificação requerido pela acusação em sede de alegações finais, o
juiz não se vincula ao pedido do Ministério Público. Aliás, na dicção do art. 385 do
CPP, “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. Nesse espectro, “(a)
As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são meras alegações,
atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o
âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe.
Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j.
27/11/1990; (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo em face de
pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador
de convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de vinculação
ao quanto requerido pelo órgão acusador.” (AP 921, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma,
DJe 30.6.2017).”.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 178-92.2015.7.01.0101/RJ (DJe: 13/02/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
Ementa
APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO
SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO
PARQUET MILITAR. REJEIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL.
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE.
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
12/19
1. O Colegiado de Justiça dispõe de autonomia para proferir Sentença
condenatória, a teor do que dispõe o art. 437, alínea “b”, do CPPM, ainda que o
órgão acusatório se manifeste pela absolvição em sede de Alegações Escritas.
Preliminar rejeitada à unanimidade.
(...) Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 5.58-2014.7.06.0006/BA (DJe: 15/09/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(...)
Não procede a alegação de ocorrência de nulidade do julgamento pelo fato de o
Parquet Castrense ter pedido (...) a absolvição do Acusado. A partir do recebimento
da Denúncia, o processo penal passa a ser delimitado pelas balizas da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, não havendo, pois, ofensa ao Sistema
Acusatório quando Ministério Público e Defesa sustentam a absolvição do Réu e o
Conselho Julgador, com base na livre apreciação do conjunto probatório produzido,
decide pela condenação. Se houvesse a vinculação do Órgão Julgador a pedido
formulado pelo MPM, mormente após a produção de provas, ocorreria a
transferência para a Acusação do poder de julgar, reunindo, num só órgão, as
funções de acusar e de julgar, o que, aí sim, romperia com o Sistema Acusatório e
levaria ao antigo sistema inquisitivo.
(...)
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime (...)” (Grifos nossos).
Mais para além, ainda que o Órgão Defensivo tenha trazido à baila
julgado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial nº 1.940.726, de relatoria para Acórdão do eminente Ministro
João Otávio Noronha, Dje: 04/10/22), segundo o qual constou da ementa que “(...)
Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do
réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do
princípio acusatório (...)”, a análise detida do inteiro teor do Acórdão evidencia que
o tema relativo à não recepção do art. 385 do CPP comum não foi debatido.
A propósito, conforme leciona o Professor Douglas Fischer (fonte:
https://temasjuridicospdf.com/quando-mais-uma-vez-a-ementa-diz-o-que-nao-
foi-decidido/, extraído em 17/11/2022):
“(...) Não é de hoje que alertamos que muitos “julgados” (que diferem de
“precedentes”, embora muitos utilizem de forma equivocada como sinônimos) são
formados por publicação de “ementas” e que, na realidade, não traduzem o que foi
efetivamente decidido. Isso acaba gerando o que denominamos de “hermentismo”
(palavra inexistente no vernáculo, que fique claro): a “hermenêutica das ementas”.
(...)
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
13/19
Primeiro um alerta, ao que o guardião da lei não atentou: o art. 3º-A do CPP,
invocado como razão de decidir, está suspenso por decisão do STF. A decisão foi
tomada nas ADIs nºs 6.299, 6.300, 6.305 e 6.298, nas quais o Ministro Luiz Fux
deferiu medida cautelar, em maior extensão, a fim de suspender a aplicação do
instituto do juiz de garantias até ulterior deliberação pelo Plenário do STF, estando
assim sintetizados seus fundamentos nessa parte: “ [...] 3. Fixadas essas premissas,
impende esclarecer que foram propostas as ADI 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, cujo
objeto de impugnação são os seguintes dispositivos: (a) Artigos 3º-A a 3º-F do
Código de Processo Penal, na redação concedida pela Lei n. 13.964/2019 (Juiz das
garantias e normas correlatas): [...] (a7) Medida cautelar concedida, para
suspensão da eficácia dos artigos 3º-A a 3º-F do Código de Processo Penal
(Inconstitucionalidades formal e material); [...] 4. Me didas cautelares concedidas
para suspender sine die a eficácia: (a) Da implantação do juiz das garantias e seus
consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º- F, do Código de Processo
Penal)”.
Mas não há dúvidas de que o modelo adotado no Brasil é acusatório (ou sistema,
como preferimos, nas palavras do Professor Mauro Fonseca Andrade, autor da
melhor obra sobre o tema, Sistemas Processuais Penais e seus princípios reitores,
Juruá).
Se há ou não incompatibilidade da regra do art. 385 do CPP é outra coisa.
O fato relevante que vamos insistir aqui é: no julgado retromencionado, o STJ NÃO
deliberou no sentido do que consta na ementa.
Aliás, compreendemos que jamais o STJ poderia ter adentrado nessa discussão,
pois o tema central estava no reconhecimento da intempestividade recursal (...)
(...) apenas o redator do acórdão – que invocou norma processual suspensa –
adotou essa posição.
(...)
Mas não nos parece adequado dizer que a 5ª Turma do STJ teria modificado
entendimento a respeito do tema a partir da publicação desse julgado: apenas 1
julgador (UM) firmou sua posição nesse sentido (...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, ainda que se considere o trecho da ementa com base na
qual a Defesa sustentou sua argumentação, não é possível acolher a sua pretensão na
medida em que esse entendimento não encontra eco sequer na própria jurisprudência
daquela Excelsa Corte Superior, sendo oportuno trazer à colação os seguintes
julgados:
“Recurso Especial nº 1.776.680 (DJe: 21/02/2020)
Relator: Ministro Jorge Mussi
EMENTA
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
14/19
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO DE
EMPRESAS ESTATAIS. PECULATO. SIMULAÇÃO DE PATROCÍNIO A EVENTOS
ESPORTIVOS. INTRODUÇÃO DOS RECURSOS NO SISTEMA FINANCEIRO E
INTEGRAÇÃO
À
ECONOMIA
FORMAL.
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E DE
PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
1. Não procede a alegação de não recepção do artigo 385 do Código de Processo
Penal pela Constituição Federal de 1988. Distante de atentar contra as nuances do
sistema acusatório, a referida norma infraconstitucional busca justamente o oposto,
pois tutela a independência e a separação das funções do ator processual imbuído
de acusar daquelas relativas ao competente para julgar. Doutrina e jurisprudência.
(...)
2. Recurso especial parcialmente provido apenas para o efeito de redimensionar a
pena cominada ao réu pelos peculatos-desvio, que, somada à reprimenda aplicada
aos crimes de lavagem de capitais, na forma do artigo 69 do Código Penal, totaliza
a sanção penal de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 77
(setenta e sete) dias-multa, mantidos os demais critérios estabelecidos pela
instância ordinária.” (Grifo nosso);
“Habeas Corpus nº 446.896 (DJe: 01/06/2018)
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
EMENTA
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO. INFRAÇÃO
AO
SISTEMA
ACUSATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
ART.
385
DO
CPP.
PRECEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. "O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há
nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em
alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por
infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o
Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado (HC n. 196.421/SP,
Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 26/2/2014). Assim,
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
15/19
no caso, não há falar-se em nulidade da condenação do paciente pelo simples fato
de o Parquet ter requerido sua absolvição.(HC 407.021/SC, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)".
3. Habeas corpus não conhecido.” (Grifos nossos);
“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.072.937 (DJe:
02/04/2018)
Ministro: Nefi Cordeiro
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE
PREPARADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. MINORANTE. PATAMAR. QUANTIDADE E/OU NATUREZA DA
DROGA. VETORIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal a quo concluído pela não ocorrência de flagrante preparado,
para que se alcance, nesta instância, entendimento diverso, seria necessária a
incursão do conjunto fático-probatório, o que é vedado nos termos do óbice contido
na Súmula 7/STJ.
2. A controvérsia acerca do art. 385 do CPP foi debatida e julgada apenas à luz da
recepção deste artigo pela Constituição Federal, cuja apreciação, em recurso
especial, é vedada, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
(...)
4. Agravo regimental improvido.” (Grifos nossos);
“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.612.551 (DJe:
10/02/2017)
Ministro: Reynaldo Soares da Fonseca
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
MANIFESTAÇÃO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
DO
JUIZ.
PRECEDENTES.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação
pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério
Público tenha opinado pela absolvição.
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
16/19
2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição
Federal. Precedentes desta Corte.
3. Agravo regimental não provido.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Além de, a nosso sentir, a falta de menção no Acórdão sobre a manifestação
oral do MPM pela absolvição não causar qualquer prejuízo à parte, a matéria está
preclusa, por não ter sido alegada nas Razões de Apelação (Evento 1/5 da
Apelação).
Inclusive, consta do Acórdão reprochado trecho esclarecedor sobre o limite da
devolução da matéria para análise do Tribunal (...)
(...)
Também não procede a alegação de que “deve ser decretada a absolvição do
jurisdicionado quando assim requer o Ministério Público Militar, como órgão
acusador, exatamente porque ausente pretensão acusatória a ser acolhida pelo
julgador, em respeito aos princípios do processo acusatório, da imparcialidade, do
processo legal e do contraditório”.
Isso porque a Denúncia foi regularmente recebida e houve pedido de condenação
expresso nas Alegações Escritas, como admite a própria DPU, tendo ela própria a
oportunidade de responde-la. Além do mais, o Código de Processo Penal Militar
deixa claro que o pedido ministerial não vincula o juiz, conforme se constata no
artigo 437 do referido Diploma Legal (...)
(...)
Dessa forma, fica claro que inexiste ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou
omissão no Acórdão.”.
A partir da irresignação defensiva até aqui destacada, a Defesa Pública
passou a repetir toda a irresignação apresentada por ocasião das suas Razões
recursais, as quais, com a devida vênia, deixo de enfrentar novamente, porquanto
tratadas em Preliminar por ocasião do julgamento da Apelação, cujos fundamentos
adoto como razões de decidir no feito em análise:
“(...) Ao compulsar detidamente os vídeos anexos ao evento 252 da Ação Penal
Militar nº 7000146-98.2020.7.01.0001, em especial os de números 11 e 12, nos
quais foram proferidos os votos de cada um dos integrantes do Colegiado Julgador
de primeiro grau, é possível identificar claramente o equívoco com base no qual o
Órgão defensivo baseou sua argumentação. Senão, vejamos a citada votação:
“(...) JUIZ: (...) então no meu ponto de vista, impõe-se a condenação do acusado
(...)
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
17/19
JUIZ MILITAR CAP EX GUSTAVO WANDERLEY LOPES DE AZEVEDO:
Concordo com a condenação (...)
JUÍZA MILITAR MAJ LÚCIA CAROLINE DOS SANTOS ALONSO: Voto pela
condenação.
JUIZ MILITAR TEN CEL EX ANDERSON CARLOS JARDIM LISTO: Eu voto
absolvição (...)
JUIZ MILITAR TEN CEL EX NELSON MENDONÇA JUNIOR: Eu voto pela
absolvição do Réu (...)
JUIZ TOGADO: Para os 3 que condenaram, o órgão ministerial fala em perdão
judicial. O meu voto é no sentido de indeferir esse requerimento de aplicação do
perdão judicial, vez que não há previsão no Código Penal Militar (...) é uma
previsão que está em outro estatuto, em outro diploma e não é reconhecido pela
Justiça Militar, pelo STM. Então meu voto quanto ao perdão judicial é no sentido de
não ser reconhecido (...)
CAP EX GUSTAVO WANDERLEY: (...) eu concordo com o não perdão.
MAJ LÚCIA CAROLINE: Eu concordo com o perdão judicial.
JUIZ TOGADO: (...) dos que condenaram, 2 não concederam o perdão judicial,
ficando como voto vencido nessa questão a MAJ LÚCIA CAROLINE (...) por
maioria de 2 x 1 dos que condenaram, negou perdão judicial ao acusado (...)
MAJ LÚCIA CAROLINE DOS SANTOS ALONSO: (...) me expressei mal, eu optei
pela aplicação do perdão judicial (...)
JUIZ TOGADO: Perfeito (...)”.
Vale dizer que, segundo apurado na Sessão de Julgamento, num primeiro momento,
o pedido ministerial formulado na Exordial Acusatória foi julgado procedente por 3
(três) dos 5 (cinco) integrantes do Conselho Permanente de Justiça para condenar
o ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, como incurso nas sanções
do artigo 206, caput, do Código Penal Militar.
Num segundo momento, o Juiz Federal da Justiça Militar que presidia a Sessão de
Julgamento, ao apreciar o pedido ministerial de aplicação do perdão judicial, por
óbvio, tomou os votos dos integrantes do Conselho que se manifestaram pela
condenação do Acusado e, nesse contexto, formou-se a maioria de 2 (dois) votos
pela não aplicação, contra 1 (um) voto que concedia o benefício.
O equívoco, portanto, da argumentação defensiva repousa no fato de que a
Representante da Defensoria Pública da União computou os votos absolutórios
como sendo concessivos do citado instituto, caso em que formar-se-ia a maioria, aí
considerado o voto vencido pela aplicação do perdão judicial, o que, com todas as
vênias, não seria possível.
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
18/19
Basta salientar que, conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios, “(...) a
natureza jurídica do perdão judicial é de causa extintiva de punibilidade e deve
estar prevista em lei.” (Apelação nº 0000157-18.2010.7.07.0007, Relator: Ministro
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJ: 02/10/2012), de sorte que, tal
como se verificou nos presentes autos, o Juiz Federal da Justiça Militar conduziu o
julgamento, naquilo que dizia respeito à aplicação do referido instituto,
questionando, tão somente, aos membros do Colegiado Julgador que se
manifestaram pela condenação do ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR
BARBOSA sobre o cabimento do benefício, não sendo possível, por motivos óbvios,
qualquer manifestação dos integrantes do Conselho que votaram pela absolvição
do Réu.
Afinal, ainda tomando como base a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar,
no voto condutor do Acórdão da Apelação nº 96-55.2016.7.03.0203, o eminente
Ministro-Relator Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz fez menção ao escólio do
Professor Jorge Alberto Romeiro, ex-integrante desta Corte Castrense, ao destacar
que:
“(...) Perdão judicial é instituto jurídico pelo qual o juiz, reconhecendo a existência
de todos os elementos para condenar o acusado, não o faz, declarando-o não
passível de pena, atendendo a que, agindo por essa forma, evita um mal injusto, por
desnecessário, e o acusado não tornará a delinquir (...)” (Grifo nosso).
Oportuno salientar que o entendimento segundo o qual somente é cabível a
aplicação do instituto do perdão judicial nos casos de condenação do acusado
decorre da própria dicção do § 5º do artigo 121 do Código Penal comum, segundo
o qual “(...) Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a
pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão
grave que a sanção penal se torne desnecessária.”.
Por tais motivos, a premissa defensiva de que os votos absolutórios deveriam ser
computados como concessivos do perdão judicial é de todo equivocada (...)”
(Grifos nossos).
Restou, tão somente, e apenas por amor ao debate, analisar a
irresignação no sentido de que “(...) 01 dos Juízes Militares teve indevidamente a
palavra tolhida pelo Magistrado togado (...)”, acrescentando que “(...) Foi
claramente sonegado ao membro militar da CPJEx a oportunidade de modificar seu
voto, gerando forte dúvida sobre o seu posicionamento.”, tema que sequer constou
das referidas Razões do Recurso de Apelação manejado pelo Órgão de defesa e,
nesse contexto, não lhe assiste razão alguma.
Extrai-se dos autos que, na Sessão de Julgamento ocorrida em 6 de
maio de 2021, o Magistrado a quo, Presidente do Conselho Permanente de Justiça e
que conduz o Colegiado durante a instrução processual até o julgamento do feito,
proferiu seu voto em primeiro lugar e, posteriormente, colheu dos demais
integrantes do Conselho Julgador seus respectivos posicionamentos e aí, vale
ressaltar, por ordem inversa de hierarquia, nos termos da legislação de regência, vale
dizer, na forma do art. 435 do Código de Processo Penal Militar.
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:20
:: 40001349492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5af807b86d89ca6...
19/19
A partir disso, no momento em que o Juiz Federal da Justiça Militar
estava prolatando o resultado do julgamento e proferindo a Sentença, um dos Juízes
Militares, o qual, inclusive, foi o primeiro a se manifestar e declarar seu voto, o
interrompeu inoportunamente para iniciar uma nova narrativa, de forma que o
Magistrado togado teve que alertá-lo de que esse procedimento seria equivocado,
ressaltando que “(...) nesse momento o senhor não fala mais não, estou
proclamando o resultado do Conselho (...)”.
A Defesa, por sua vez, tenta impingir o entendimento segundo o qual a
interrupção delineada pelo Juiz Militar teria como finalidade eventual mudança de
posicionamento, o que, a toda evidência, não se identificou, minimamente. Ao revés,
o que se identificou foi o estrito cumprimento do citado dispositivo legal, não
havendo qualquer mácula que pudesse ser objeto de irresignação, tanto assim que o
Órgão de Defesa, ao apresentar suas Razões de Apelação, sequer fez menção ao
ocorrido.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em
favor do ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, por inexistir
omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349492v2 e
do código CRC f0ba7762.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 6/3/2023, às 18:51:22
7000777-04.2022.7.00.0000
40001349492 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR